Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-91.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0707145-91.2019.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIS CARLOS ROSA MIRANDA, PETSUPERMARKET COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS S/A RECORRIDO: BANCO CSF S/A, PETSUPERMARKET COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS S/A, LUIS CARLOS ROSA MIRANDA DECISÃO Trata-se de Recursos Inominados interpostos por LUIS CARLOS ROSA MIRANDA (ID 16935082) e PETSUPERMARKET COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS S/A (ID 16935089) contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 3.865,73, a título de reparação material. É o breve relatório. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). No caso, por ocasião da interposição do recurso, a recorrente PETSUPERMARKET COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS S/A deixou de promover o adequado recolhimento das custas e do preparo recursal, tendo atribuído valor zerado à causa (R$0,00), consoante se vê nas guias de ID 16935090, ensejando o recolhimento a menor dos emolumentos devidos. Atentando-se ao enunciado no 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. Neste sentido: Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por PETSUPERMARKET COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS S/A, a culminar no não recebimento do recurso (RITR, Art. 10, V). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, tornem-se os autos conclusos para análise do recurso interposto pela parte autora (ID 16935082). Brasília/DF, 22 de junho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator